Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716547-14.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: GILSON JOSE DOS SANTOS APELADO: FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS, DANIEL XAVIER DONIZET, JANE KLEBIA DO NASCIMENTO SILVA REIS, FABIO FELIX SILVEIRA, JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO, IOLANDO ALMEIDA DE SOUZA, JAQUELINE ANGELA DA SILVA, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO, JORGE VIANA DE SOUZA, JOÃO ALVES CARDOSO, MARCSOS MARTINS MACHADO, MAX MACIEL CAVALCANTI, DANIEL DE CASTRO SOUZA, PEDRO PAULO DE OLIVEIRA, RICARDO VALE DA SILVA, ROBÉRIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO, BERNARDO ROGÉRIO MATA DE ARAÚJO JUNIOR, ROOSEVELT VILELA PIRES, THIAGO ARAÚJO MACIEIRA MANZONI, WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, DISTRITO FEDERAL, PAULA MORENO PARO BELMONTE, DAYSE AMARILIO DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO WEYNE PEDROSA, GABRIEL MAGNO PEREIRA CRUZ, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelante a se manifestar acerca da preliminar de má-fé aventada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator